Tribunal: TJMT
Processo: 1046970-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Recurso no: 1046970-55.2023.8.11.0001
Agravante: FERNANDA APARECIDA DE SOUZA
Agravada: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 22 de abril de 2024.
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DÉBITO INEXISTENTE. ANOTAÇÕES POSTERIORES QUE INTERFEREM NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O QUANTUMFIXADO NA ORIGEM EM RAZÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ANOTAÇÕES POSTERIORES. AGRAVO PELA MAJORAÇÃO. ENTENDIMENTO JÁ SEDIMENTADO PELO TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que julgou pelo não provimento do Recurso Inominado, no qual, o recorrente e ora agravante pretendia a majoração do quantum indenizatório, fixado na origem em R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que deve ser majorado o quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. Registro que no caso em comento a parte agravante negou haver relação contratual entre os litigantes e pretendeu a declaração de inexistência do débito e ainda, o recebimento de indenização por danos morais.
4. No caso em comento, o consumidor possui outras quarenta e nove anotações posteriores ao objeto da demanda, razão pela qual restou reconhecido na origem dever indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais).
5. As anotações posteriores devem ser consideradas para critérios de fixação do quantum indenizatório, conforme entendimento firmado na Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Vejamos:
SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023)
6. Logo o juízo de origem observou as diretrizes do entendimento sumulado, o que foi mantido pela decisão monocrática do relator, não havendo que se falar em majoração no caso em comento.
7. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a decisão de origem.
8. Decisão monocrática mantida.
9. Recurso conhecido e não provido
10. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046970-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 007.674.881-21 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024